Tribunal: TJMT
Processo: 1026578-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026578-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 04.692.027/0010-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS COM O
AGRAVO INTERNO
– IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade somente tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título executado, o que impossibilita a realização de dilação probatória.

Se as provas apresentadas com a exceção de pré-executividade não se mostram suficientes para análise da matéria insurgida, se mostra correta a decisão
que rejeitou a objeção apresentada no Feito Executivo.

É vedada, em regra, a
apresentação de novas provas em grau recursal
, quando não se trata de documento novo ou não se enquadra a hipótese em exceção legal.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
pelo
LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento n.º
1026578-34.2022.8.11.0000.

Aduz que, a Execução Fiscal visa o recebimento da CDA nº 20192759519 no valor de R$ 40.745,96 (quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis a centavos), sendo compreendido nesse montante o ICMS/ST, correção monetária, juros, multa e parcela correspondente ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado de Mato Grosso (FUNJUS-MT).

Sustenta que, a CDA possui vício relativo à composição da base de cálculo do valor originário, eis que considerou como principal o valor do tributo somado ao valor da multa, quando deveria conter somente o valor do tributo.

Argumenta que, o equivoco na composição do valor principal é vício insanável, de modo que a CDA padece de nulidade que a torna inexigível.

Assevera que, em casos semelhantes a própria

Procuradoria Geral do Estado reconheceu a existência do vício no título executado.

Assegura que, demonstrou que o valor principal descrito da CDA nº 20192759519 se refere à soma do tributo e multa colacionando com a exceção de pré-executividade o TAD nº 1139353-4 que deu origem ao débito cobrado na demanda.

Pontua que, para provar que CDA nº 20192759519 tem origem no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1139353-4 apresentou com o agravo interno a cópia do “Aviso Cobrança II nº 2143891”.

Verbera que, diferentemente do que constou na decisão monocrática, a matéria apresentada é de ordem pública, foi devidamente comprovada e pode ser analisada sem a necessidade de dilação probatória.

Afirma que, a decisão objurgada contraria as demais jurisprudências do TJMT.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, no sentido de
julgar
procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante
, de modo a cancelar a CDA nº 20192759519 e, consequentemente e, por conseguinte, julgar extinta a Execução Fiscal nº 1002409-54.2022.8.11.0041.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº
1002409-54.2022.8.11.0041
em desfavor da ora agravante, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA nº 20192758623, na
CDA nº 20192759519 com as seguintes informações:

“Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

N.º Aviso Cobrança II: 2143891

Data: 15/08/2019

Número da CDA: 20192759519

Data Inscrição CDA: 20/09/2019

Órgão: SEFAZ

Nº Processo Órgão: 521999/54/28/2019

[...]

Infração: 17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF Descrição Infração: Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória.

[...]

Descriminação do Crédito

[...]

Valor Original 12.847,34 (R$)

Corr. Monetária 6.345,30 (R$)

Juros 6.333,57 (R$)

Multa 11.515,58 (R$)

[...]

Sub-Total 37.041,79 (R$)

FUNJUS 3.704,17 (R$)

Total 40.745,96 (R$)” (Id. 74359359 – 1º Grau)

A parte executada, devidamente intimada/citada,
apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade da CDA objeto de execução, sob o fundamento que
constou no valor principal o tributo e a multa, quando deveria constar somente o valor do tributo e, como prova, colacionou em primeiro grau a cópia do TAD n.º 1139353-4 que alega ter originado a dívida executada.

Ocorre, todavia que, na CDA consta como origem do débito apenas o “Aviso Cobrança II: 2143891”, ou seja, não foi mencionado qual o TAD que deu ensejo ao lançamento descrito no referido aviso de cobrança.

Com efeito, sem a apresentação da copia do Aviso Cobrança II: 2143891 com a exceção de pré-executividade, não seria possível constatar se a dívida, de fato, se refere ao TAD n.º 1139353-4 apresentado nos autos de origem
, obstando, dessa forma, a verificação do alegado vício no Valor Principal da CDA executada pelo Juízo
a quo
, sem a relação de dilação probatória.

Insta consignar, todavia, que a defesa apresentada pelo executado por se tratar de exceção de pré-executividade, a qual não se admite a dilação probatória, mas apenas o julgamento com base nas provas pré-constituídas.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e
pré-constituida
. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”.
(TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Assim, uma vez que
foi apresentado ao Juizo
a quo
apenas o
TAD n.º 1139353-4, o qual não se mostrou suficientes para analisar a matéria aposta na
exceção de pré-executividade sem a dilação probatória
, se mostra acertada a decisão que rejeitou a objeção apresentada no Feito Executivo.

Outrossim, em relação a
copia do Aviso Cobrança II: 2143891
apresentado somente em sede de agravo interno o
art. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil autoriza a apresentação de documentos em sede de recurso, quando, de fato, se tratarem de documentos novos, ou seja, que não existia anteriormente e/ou não poderia ser apresentado no momento oportuno

por motivo de força maior, como cito:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o

art. 5º”.

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Na hipotese, constata-se que o documento apresentado neste momento recursal (Aviso Cobrança II: 2143891) já existia e poderia ser obtido anteriormente e apresentado no momento do protocolo da exceção de pré-executividade, não tendo, dessa forma, que se falar em documento novo.

Observa-se, também, que o recorrente não apresentou justificativa plausível e fundamentada em motivo de força maior para a apresentação póstuma da documentação, motivo pelo qual, não se enquadrarem nas hipóteses legais previstas para a juntada de documentos extemporâneos.

Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in Comentários ao Código de Processo Civil,
2015, p. 1055:

“2. Documentos Novos. [...] Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosamente e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à ultima hora, impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte, seja permitida a juntada de novo documento nos autos apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária”.

“4. [...] Apelação. Produção de Prova. A produção de prova após a sentença, sem que haja a devida justificativa, escorada em motivo de caso fortuito ou força maior, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu à suas regras com a possibilidade de surpreender o adversário, não lhe permitindo o contraditório (RJEsp-DF 2/70)”.

Na mesma vertente é a jurisprudência desta e. Corte e demais Tribunais Pátrios, como cito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROTESTO DO TÍTULO APRESENTADO NO CURSO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA ENTREGA OU NÃO DO PRODUTO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE INCABÍVEL PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Mostra-se correta a decisão que admitiu a juntada de novos documentos com o fim específico de espancar de dúvidas a higidez do título que embasa a execução
”. (N.U 1024316-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPROVIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS DE DELAÇÃO OPOSTOS EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
A exceção de pré-executividade somente tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título executado, o que impossibilita a realização de dilação probatória e/ou a apresentação de novos documentos em grau recursal”
. (N.U 1002250-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

“PROVAS. JUNTADAS. MOMENTO OPORTUNO. DOCUMENTO. NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURADO. COMUNICAÇÃO. SINISTRO. DEDUÇÃO LÓGICA. COBERTURA. EXTENSÃO. PREVISÃO. CLARA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. SAÚDE. FALHA. DANO MORAL. QUANTUM CORREÇÃO. INCIDÊNCIA. MOMENTO.
É vedada, em regra, a juntada posterior de provas, quando não se trata de documento novo ou não se enquadra a hipótese em nenhuma exceção legal
. (...)”.
(TJDF - 20120110104356APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 04/09/2012. Pág.: 196).

Outrossim, conforme mencionado alhures, a exceção de pré-executividade somente tem cabimento nos casos em que exista prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título executado, sendo inadmissível a dilação probatória e/ou a apresentação de novas provas quando a parte entender conveniente.

Com efeito, a prova extemporânea apresentada com o agravo interno não podem ser considerada, uma vez que não se enquadram nas hipóteses dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil, bem como por não se admitir dilação probatória em exceção de pré-executividade.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023